Tribunal: TJBA
Processo: 8025033-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025033-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegava não reconhecer a contratação de serviços de telefonia e contestava a negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da contratação dos serviços de telefonia e do vínculo jurídico entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito foi legítima; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da negativação.

III REZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A prestadora de serviços apresentou elementos probatórios idôneos (faturas, documentos pessoais, telas sistêmicas, protocolo de atendimento e dados de instalação) que comprovam a contratação do serviço e a inadimplência do consumidor.

4. A jurisprudência dominante, inclusive do TJSP, TJRS e TJBA, reconhece a validade da contratação por meio eletrônico ou verbal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a inadimplência, mesmo sem assinatura física do contrato.

5. A ausência de quitação das faturas impede o reconhecimento de inexistência do débito. Cabe ao consumidor, em tais hipóteses, comprovar o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A negativação decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito por parte da credora. Não havendo ilicitude na inscrição, inexiste abalo moral indenizável.
7. Mantida a improcedência, majoram-se os honorários sucumbenciais, sob condição suspensiva, nos termos do art. 85, §11, c/c art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14, §3º, II, e 43, §2º; CPC, arts. 373, II, 80, 81, 85, §11, e 98, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-AM - Apelação Cível: 07120295520208040001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024) ; TJSP, APC nº 1003548-15.2020.8.26.0196, Rel. Des. Henrique Clavisio, DJe 03.05.2021; TJRS, APC nº 70078841558, Rel. Des. Luís Braga, DJe 18.12.2018; TJBA, APC nº 0516162-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Albiani, DJe 30.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025033-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON DA CRUZ SANTOS
e como apelada
OI MÓVEL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07